Tribunal: TJMT
Processo: 1013332-34.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013332-34.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Falsa identidade, Prisão Decorrente de Sentença Condenatória, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PEDRO DOS SANTOS DE SOUZA - CPF: 053.524.381-20 (PACIENTE), JUIZ DA COMARCA DE ITAUBA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA (IMPETRADO), JUCELINO APARECIDO GONÇALVES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

–
ROUBO IMPRÓPRIO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE
– CONDENAÇÃO –

NEGADO O DIREITO DE O PACIENTE RECORRER EM LIBERDADE – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –
1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MANUTENÇÃO DA
CUSTÓDIA

PROVISÓRIA
DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE
DA MEDIDA EXCEPCIONAL –
PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA
DO DELITO
PATRIMONIAL

PRATICADO PELO PACIENTE
;
BEM COMO
PARA EVITAR A
SUA REITERAÇÃO DELITIVA
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
– 3
. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – PRISÃO CAUTELAR NÃO SE CONFUNDE COM A EVENTUAL PENA A SER IMPOSTA AO PACIENTE
– 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade
do
modus operandi
do delito
patrimonial

praticado
por ele
, associada
à
sua contumácia delitiva,
circunstâncias, essas, que revelam a
necessidade de se assegurar a garantia da ordem pública e, portanto, a
presença d
e um d
os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.São inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto
o
modus operandi

do delito
patrimonial

perpetrado
pelo paciente
e o risco de
reiteraçã
o delitiva
revela
m
que as cautelares mais brandas são incapazes de garantir a ordem pública.

3
.
A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir
a
sua
pena
em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque, é de trivial sabença que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

4
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo, eis que presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

5
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pel
a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
em prol de
Pedro dos Santos Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Itaúba
/
MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi denunciado pela prática dos
crimes de roubo impróprio
majorado
e falsa identidade (art
s
. 157, §§ 1º e 2º, VII,
e 307
do Código Penal), nos autos da Ação Penal n. 1000035-60.2023.8.11.0096, tendo sido condenado
às penas de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e de 3 (três) meses de detenção
, a serem cumpridas em regime inicialmente fechado,
bem como
a
13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Sustenta o impetrante que o magistrado, ao negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, não apresentou fundamentação idônea, valendo-se de elementos
de convicção
afetos à gravidade abstrata d
o delito patrimonial por ele perpetrado
.

A
firma
q
ue,
na espécie,
não
ficaram configurados os requisitos autorizadores da manutenção da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo o
periculum
libertatis
, uma vez que
o
paciente
tem trabalho lícito e residência fixa; motivo pelo qual entende que

é plenamente possível a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art.
319 do Código de Processo Pena
l
.

Assevera que
a restrição ambulatorial do paciente, neste momento, caracteriza antecipação do cumprimento de pena e fere ao princípio da homogeneidade
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido, por intermédio das razões encontradiças no ID
171633189
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
172012688
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer que se encontra no ID
173033651
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que se refere à ausência de fun
damentação da decisão que indeferiu o direito de o paciente recorrer em liberdade; bem como à inexistência dos requisitos autorizadores
a prolação do referido édito judicial
, impõe-se registrar que essas teses não podem ser acolhidas, eis que o juízo de primeiro grau considerou
para embasar o seu convencimento:
o risco de reiteração delitiva por parte do favorecido
.

A propósito, v
eja-se esta parte da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:

[...]

No que concerne aos pressupostos para decretação de prisão preventiva, entendo que a materialidade do delito e o indício de autoria restou devidamente demonstrados pelos depoimentos colhidos pela Autoridade Policial.

Nesse ponto, insta mencionar que, no presente momento, para a segregação cautelar do indiciado bastam apenas indícios de autoria, que entendo presente neste caso, não sendo necessária a demonstração inequívoca
da mesma
.

A propósito, conforme relação de processos em nome do custodiado,
verifica-se que
o mesmo
já ostenta passagem pela vida do crime, pesando em seu desfavor a imputação de crime de tráfico de drogas, cuja pena estaria cumprindo no estado do Pará (SEEU – Proc. 0014893-30.2018.8.14.0024), demonstrando ser contínua sua empreitada criminosa, que apontam para o
real risco de reiteração delitiva
, o que justifica a necessidade da decretação da prisão preventiva
.

Acresço ainda, que este juízo tentou contatar o juízo da execução para verificar a atual situação do cumprimento de sua pena, porquanto os registros existentes no SEEU dão conta que estaria descumprindo a pena imposta, todavia, não logrou êxito à tanto, razão pela qual, por conseguinte, será oficiado àquele juízo para regularizar eventual pendência.

Nesse contexto,
presente o periculum
libertatis
, notadamente pela
reiteração delitiva
durante cumprimento de pena
.

E nesse passo,
reforço meu entendimento sobre a necessidade da prisão preventiva, fundada na
garantia da ordem pública
, em virtude da reiteração criminosa.

In
casu
, a
concessão de medidas cautelares diversas da prisão são hipóteses que não podem ser aplicadas ao
flagranteado
. Os fundamentos da preventiva, portanto, encontram-se evidenciados. No caso em apreço, a ordem pública encontra-se ameaçada, dada às circunstâncias.

Nesta senda, pelos motivos acima alinhavados, tenho que, a segregação cautelar mostra-se recomendável tanto
para garantir a ordem pública como para a garantia da instrução criminal e aplicação da lei penal.

A propósito do pressuposto da ordem pública, o eminente doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete, em sua obra Código de Processo Penal Interpretado, 1999, 7ª ed. pág. 690, assim leciona:

“[...] o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.”

Dessarte, considerando os termos da Lei 12.403/2011, observa-se que estão presentes os requisitos da prisão preventiva, ressaltando a necessidade de se garantir a ordem pública, pois outras medidas cautelares são insuficientes para evitar a prática de novas infrações penais pelo flagrado, devido às circunstâncias do fato criminoso e de suas condições pessoais.

Assim, presentes os pressupostos para a decretação, aliados à circunstância da necessidade de garantir a ordem pública,
CONVERTO
a prisão em flagrante de
PEDRO DOS SANTOS DE SOUZA
em
PRISÃO PREVENTIVA
, visando a
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
, nos termos do art. 310, inc. II; c/c art. 312 e 313, inciso II, todos do Código de Processo Penal.
[...].
[Trechos da decisão vista nos autos
do processo
n. 1002313-27.2022.8.11.0045, ID 80700770, p. 1-9].
Destacamos

Além disso, a prisão provisória do paciente foi mantida quando da prolação da sentença condenatória, tendo o juízo de primeiro grau constatado que ainda persistiam os requisitos para
a
manutenção da sua restrição ambulatorial, consoante se infere destes trechos
do referido ato decisório
:

[...]

V – DA SITUAÇÃO PRISIONAL DO RÉU

No tocante à prisão preventiva, verifica-se que
está presente, ainda
, ao menos uma das hipóteses ensejadoras da segregação provisória, qual seja,

a garantia da ordem pública.

Conforme explanado em decisões anteriores, o perigo gerado pelo estado de liberdade do réu ainda é patente, tendo em vista sua
reiteração delitiva
, uma vez que
mesmo sendo condenado por crime diverso e estando em cumprimento de pena, tornou a praticar novo fato delituoso
. Ainda, a
forma de atuação
também leva à manutenção da prisão, pois houve
violência exercida com o emprego de arma branca (pedaço de madeira), mesmo após a subtração do bem da vítima.
Essa circunstância leva a crer que, se se livrar solto, neste momento, certamente voltará a cometer delitos patrimoniais, colocando em risco a ordem pública e a integridade física das pessoas.

Esclareça-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, são
inadequadas
para evitar o cometimento de novos crimes pelo réu
, conforme já analisado nos autos, sobretudo porque
ele já estava em cumprimento de pena
e, mesmo assim, praticou novo crime, agora com violência à pessoa
. ]

Por tais razões, a segregação cautelar do réu é medida que, por ora, ainda se impõe
[...].

[Trechos da sentença condenatória prolatada nos autos do processo n.
1000035-60.2023.8.11.0096
, vista no ID
116592639, p. 4-
20
].
Destacamos

Verifica-se, pois, que
o sentenciante, ao se reportar aos motivos ensejadores da manutenção da custódia cautelar do paciente para negar o direito de ele recorrer em liberdade, se referi
u
à necessidade de garantia da ordem pública,
evidenciada, em tese, pelo
risco concreto de
sua
reiteração delitiva,
porquanto
“
mesmo sendo condenado por crime diverso e estando em cumprimento de pena, tornou a praticar novo fato delituoso
”, dessa feita com

violência à pessoa
.

Além do mais
, é imperativo ressaltar que o
beneficiário
foi condenado a cumprir a
sua
pena em regime inicialmente fechado.

Se isso não bastasse, impende registrar que o encarceramento cautelar
do paciente
se impõe
,
também,
diante
da
sua
periculosidade consistente no
modus operandi
utilizado na prática do crime

patrimonial
, diante do emprego de violência real desferindo pauladas na cabeça da vítima, causando lesão que precisou ser suturada e deixou a casa toda ensanguentada.

A propósito,
consta no parecer da Procuradoria Geral de Justiça que a prisão do paciente deve ser mantida, uma vez que
“
[...] o douto juiz sentenciante entendeu que persistiam as razões para a manutenção da prisão cautelar do paciente, porque teria respondido ao processo preso, não tendo ocorrido mudança na situação fática descrita nos autos da ação penal. Desta feita, como o réu permaneceu preso durante toda instrução probatória e não há razão para agora, após a prolação da sentença condenatória, que robusteceu ainda mais a segregação, o condenado em primeiro grau seja solto.
Nesse sentido, é o entendimento do STF: “Não há sentido lógico permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, possa aguardar o julgamento da apelação em liberdade (HC 89.089/SP, Rel. Min. Ayres Britto, 1ª Turma, DJ de 01/06/2007)” (HC 114.841/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10/09/2013).”

E
, acerca damanutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Logo, como se percebe do que foi exposto pelo autor do decreto condenatório, não foram meras abstrações que motivaram a manutenção da prisão provisória do paciente, mas, sim
elementos concretos que demonstram a necessidade da
sua custódia provisória
para a garantia da ordem pública.

Diante disso, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, sobretudo porque o paciente demonstrou propensão para a prática criminosa.

Ademais, faz-se imperioso destacar, ainda nesse diapasão, que o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual, motivo pelo qual, também por esse prisma, não deve ser permitido que
ele
recorra em liberdade, especialmente porque, conforme asseverados linhas volvidas, restaram inalteradas as circunstâncias que justificaram
a
sua custódia provisória;
isso sem contar
que foi
estabelecido o
regime fechado para início
do
cumprimento da pena
que foi imposta a sua pessoa.

Aliás, e
m
relação à temática, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VEDAÇÃO DO RECURSO EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.

[...]

4.
Há precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção dispondo que, tendo os pacientes permanecido presos durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau (HC n. 648.008/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe
16/4/2021), além de que o risco real de reiteração delitiva demonstra a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC n. 409.072/PI, Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma,
DJe
4/12/2017
)
.

5. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC n. 712.885/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10
.5.2022 e publicado no

DJe
de 13
.
5
.
2022).
Destacamos

Além do mais, é forçoso reconhecer que, no caso em apreço, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

Para além
disso
,
não obstante
a
impetrante alegue que a
prisão preventiva em debate
evidencia desrespeito ao princípio da homogeneidade, tal argumento não merece acolhimento
,
principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória
transitada em julgado
, tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

Com efeito,
n
o que alude à temática, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCAMINHAMENTO DA APELAÇÃO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – TRANSCURSO DE POUCO MAIS DE 2 MESES DESDE A
PROLAÇÃO DA SENTENÇA
– ELASTÉRIO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INOCORRÊNCIA – VERIFICAÇÃO, PELO MAGISTRADO, DA SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE LEVARAM À CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – ADMISSIBILIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM – NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – NÃO CONHECIMENTO DO WRIT, NESSE PARTICULAR – QUESTÃO JÁ DISCUTIDA POR ESTE TRIBUNAL EM RELAÇÃO AO MESMO PROCESSO – MERA REITERAÇÃO DE TESE – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – VÍCIO NÃO DEMONSTRADO – SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS ARMAZENADAS EM INVÓLUCROS PRÓPRIOS –
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
–

IMPERTINÊNCIA – DISTINÇÃO TELEOLÓGICA ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PRISÃO PENA

–
HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.

[...]

A discussão acerca do assim chamado princípio da homogeneidade não se mostra pertinente, dadas as
diferenças essenciais de finalidade
entre a
prisão preventiva
– meramente instrumental – e a
prisão pena
– voltada à “reprovação e prevenção do crime”, consoante o artigo 59, caput, do Código Penal.

(
TJ-MT 10055016620228110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de julgamento: 04.05.2022, Segunda Câmara Criminal, Data de publicação: 06.05.2022).

Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – 1. PRELIMINAR: EXTINÇÃO PARCIAL DA ORDEM, SEM EXAME DE MÉRITO – TESE DE EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA FASE INSTRUTÓRIA QUE RESTOU PREJUDICADA COM A SUPERVENIENTE
PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA
– 2. MÉRITO: 2.1. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE DO AGENTE – VULTOSA QUANTIDADE DE COCAÍNA APREENDIDA – IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUANDO CARACTERIZADO O RISCO À COLETIVIDADE –
2.2. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – VEDADO EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA NA VIA ELEITA – PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – WRIT PARCIALMENTE EXTINTO SEM EXAME DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDO, DENEGADO.

[...]

3.
A prisão preventiva não guarda vínculos com o provimento final da ação penal correlata, sendo legítima desde que presentes os seus requisitos legais
, o que torna descabido o argumento de sua desproporcionalidade em razão de eventual pena ou regime inicial de cumprimento a serem aplicados em caso de condenação, o qual inclusive, exigiria exame aprofundado do conjunto fático-probatório, de todo incompatível com o rito célere do habeas corpus.

4. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

(TJ-MT - HC: 10017157720238110000, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de
j
ulgamento: 22
.
03
.
2023, Terceira Câmara Criminal, Data de
p
ublicação: 28
.03.
2023)
.

Destacamos

De outro viés, conquanto
a
impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é mister registrar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Pedro dos Santos Souza
; por consequência,
denego
a ordem de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023